Tribunal: TJDFT
Processo: 0716699-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0716699-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JUSCELINO CUNHA AGRAVADO: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 49788301, no prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 07 de agosto de 2023 Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator